Tribunal: TJDFT
Processo: 0706273-09.2024.8.07.0012
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EFEITO SUSPENSIVO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INOVAÇÃO RECURSAL. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. CESSÃO DE DIREITO. DESCABIMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE NO PROCEDIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O § 3o, do art. 1.012 do Código de Processo Civil, estabelece a possibilidade de requerimento ao Tribunal, por meio de petição, da análise da concessão do efeito suspensivo nos casos em que a Apelação terá, excepcionalmente, mero efeito devolutivo, no período compreendido entre a interposição do recurso e a sua distribuição. Após a distribuição da Apelação, o requerimento de concessão de efeito suspensivo deverá ser formulado através de requerimento autônomo dirigido ao relator. Procedimento disciplinado no art. 251 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios.
2. Nos termos do art. 1.014 do Código de Processo Civil, é vedada a apreciação pelo magistrado, em sede recursal, de tese não aduzida na instância a quo, por configurar inovação recursal, sob pena de violar o contraditório e a ampla defesa e caracterizar supressão de instância. 2.1 A aplicação de tese firmada em recurso repetitivo por analogia deve ser deduzida como matéria de defesa e não se enquadra como matéria de ordem pública.
3. A discussão nas Ações de Imissão de Posse adstringe-se à comprovação da propriedade do bem imóvel e ao direito do proprietário de rever a coisa de quem injustamente a possua ou detenha.
4. Nos termos do art. 1.245 do Código Civil, transfere-se entre vivos a propriedade mediante o registro do título translativo no Registro de Imóveis, sendo que enquanto não se registrar o título translativo, o alienante continua a ser havido como dono do imóvel.
5. A propriedade fiduciária de coisa imóvel é direito real de garantia. A Lei 9.514/1997 prevê procedimento especial para os casos de inadimplemento por parte do devedor, possibilitando a consolidação da propriedade em favor do credor fiduciário e a realização leilão público extrajudicial do imóvel para fins de quitação do saldo devedor.
6. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido.